Tribunal: TJSP
Processo: 0031561-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação acidentária – Deferimento do pedido de restabelecimento de auxílio-doença pelo prazo de 120 dias – Parte que se insurge contra a fixação do prazo determinado – Caso em que a tutela foi revogada em outro recurso – Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.